Tribunal: STF
Processo: ARE 1248038
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário (documento eletrônico 26).
    A agravante aponta, em síntese: (i) a desnecessidade de análise do conjunto fático-probatório; e (ii) o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional ante os Temas 6 e 793 da sua sistemática (documento eletrônico 29).
    Intimada, a agravada não se manifestou (documento eletrônico 34).
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que, após a decisão agravada, esta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria discutida no presente recurso extraordinário no julgamento dos RE 566.471-RG/RN (Tema 6), de relatoria do Ministro Marco Aurélio e RE 855.178-RG/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux (Tema 793).
    Assim, tendo em vista a identidade entre a questão debatida nestes autos e a julgada nos Temas 6 e 793 da sistemática da Repercussão Geral, impõe-se a reconsideração da decisão agravada para submissão deste recurso extraordinário ao regime da repercussão geral. 
    Isso posto, com base no art. 317, § 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, dado que este recurso extraordinário trata de matéria já submetida à sistemática da repercussão geral (RE 566.471-RG/RN - Tema 6 e RE 855.178-RG/SE – Tema 793).
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator